Tribunal: TJPA
Processo: 0851154-03.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0851154-03.2018.8.14.0301

APELANTE: OLGARINA IRANY SAMPAIO MEDEIROS, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, OLGARINA IRANY SAMPAIO MEDEIROS

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSO CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA APLICANDO O TEMA 257 DO STF,
DETERMINANDO O REDUTOR CONSTITUCIONAL PARA TODOS OS SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS E INATIVOS
. RECURSO ALEGANDO OMISSÃO QUANTO AO DIREITO ADQUIRIDO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. CLARA TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO A UNANIMIDADE.

1.

Em sede de Embargos de Declaração a impetrante alega que ouve omissão no julgado sobre direito adquirido e devido processo legal. No entanto, a decisão proferida pelo STF no tema 257 tem efeito vinculante e erga omnes, ou seja, para todos e obrigatório. Não há exceções.

2.

Embargos meramente protelatórios, repetindo os mesmos argumentos da ação. Pedido Modificativo inadmitido.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),01 de junho de 2021.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação Cível julgada monocraticamente, que reformou a sentença de primeiro grau em Mandado de Segurança movido por
Olgarina Irany Sampaio
, em face do
IGEPREV- INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ
.

Na petição inicial do

writ

a autora informa que é Auditora Fiscal do Estado do Pará estando na inatividade desde 1996. Alega direito adquirido pois as vantagens foram incorporadas antes da Emenda Constitucional nº 41/2003, sendo incabível a exigência de redutor constitucional. Informa que ingressou com Mandado de Segurança nº 000132435.1996.814.0000, o qual foi confirmado pelo Acórdão nº 32.182, que garantiu seu direito a irredutibilidade de vencimentos.

O Juiz de primeiro grau concedeu a tutela antecipada, confirmando em sentença a qual afastou o Tema 257 do STF, entendendo tratar-se de ofensa a coisa julgada já que o direito foi adquirido antes da EC nº 41/2003, ocasião em que concedeu a segurança.

O Ministério Público posicionou-se pela denegação da segurança e reconhecimento do Tema 257 do STF.

Inconformados com a decisão o Ministério Público do Estado do Pará e o IGEPREV ingressaram com recurso de apelação suscitando a aplicação do Tema 257, em respeito a repercussão geral e efeito vinculante erga omnes aplicado pelo Supremo Tribunal Federal.

Em decisão monocrática de ID nº 394218 foram julgados procedentes os recursos para aplicar a decisão do
RE 606358, tema 257,
modificando a sentença de primeiro grau.

A impetrante ingressou com Embargos de Declaração alegando omissão quanto a coisa julgada e direito adquirido. Requer aplicação de efeito modificativo.

É o relatório.

VOTO

DECIDO.

Conheço dos Embargos, tendo em vista que são tempestivos, no entanto, não os acolho.

No presente caso, a decisão não merece reformas, pois
não há quaisquer dos pressupostos do art. 1.022, do CPC, a saber: omissão, contrariedade, obscuridade ou ambiguidade da decisão que implique a utilização do presente remédio recursal.

Código de Processo Civil 2015:

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I-

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II-

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;”

Tendo em vista o rol taxativo do artigo supracitado, o cabimento de embargos de declaração contra sentença ou acórdão, só será possível quando houver obscuridade, contradição, ou omissão por parte do juiz ou do tribunal.

Observa-se no presente recurso a
clara intenção de rediscutir a demanda
, pois em análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que o único argumento é a aplicação do efeito modificativo, não havendo intenção de integrar a decisão.

O assunto em questão foi exaustivamente discutido na decisão que faz expressa referência a possibilidade de aplicação do redutor constitucional por tratar-se de matéria apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, que aplicou repercussão geral com efeitos erga omnes:

“
Por fim, este tema foi apreciado pela Corte do Supremo Tribunal Federal no RE 606358, sendo recebido em sede de
repercussão geral
, e ao final editado o tema 257, não restando mais qualquer dúvida sobre a aplicação do redutor constitucional.

RE 606358 (tema 257 da Repercussão Geral): “Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do artigo 37, XI, da Constituição da República, também os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição de valores eventualmente recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18/11/2015"

Por fim, esclareço estar ciente das razões relevantes que levaram a concessão da segurança ante o postulado da “coisa julgada” no Acórdão nº 32.182, no entanto, não existe direito adquirido a regime jurídico, devendo ser respeitada a decisão proferida no Tema 257, com efeito vinculante e
erga omnes
a todo Poder Judiciário e Administração Pública, sob pena de Reclamação Constitucional. ”

Desta forma, fica evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ressalto ainda que a decisão proferida é para todos, possuindo efeito vinculante e não aplicou qualquer exceção quanto a servidores na ativa e aposentados, inexistindo o direito adquirido invocado. Dessa forma, não há que se falar em omissão no julgado por quaisquer razões formais, pois existe um mandamento de moralidade a ser observado no que se refere a aplicação do redutor constitucional a todos.

Art. 17. Os vencimentos, a remuneração, as vantagens e os adicionais, bem como os proventos de aposentadoria que estejam sendo percebidos em desacordo com a Constituição serão imediatamente reduzidos aos limites dela decorrentes, não se admitindo, neste caso, invocação de direito adquirido ou percepção de excesso a qualquer título.

Impende destacar, em primeiro plano, que o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, o que, nas lições do eminente professor baiano FREDIE DIDIER JUNIOR (
in
Curso de Direito Processual Civil, volume 3, 2007), significa que
“a lei limita o tipo de crítica que se possa fazer contra a decisão impugnada (...). É preciso encaixar a fundamentação do recurso em um dos tipos legais. O recurso não pode ser utilizado para veicular qualquer espécie de crítica à decisão recorrida”
.

Por outro lado, o CPC/2015 admitiu o denominado prequestionamento implícito, ao considerar
prequestionados
os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios, senão vejamos:

“art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim sendo, para fins de prequestionamento consideram-se incluídos no acordão os dispositivos apontados acima pela parte embargante.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter a decisão embargada em todos os seus termos. Servirá o presente como cópia digitada do mandado.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (Pa), 01 de junho de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/06/2021